Tribunal: TJDFT
Processo: 0750532-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0750532-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANISE GOMES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, indeferiu a produção de prova pericial. A agravante alega, em síntese, que a prova pericial médica ginecológica no aparelho reprodutor é imprescindível para que seja comprovado tanto o erro na técnica de aplicação do dispositivo “Essure” quanto a ausência de monitoramento médico adequado ao longo de anos por parte do agravado. Todavia, de acordo com o rol do art. 1.015 do CPC/2015, não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas. Além disso, não há demonstração de risco de dano iminente à agravante com a não realização da prova pericial que justifique a mitigação da taxatividade desse rol. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator